Tribunal: TJBA
Processo: 8058740-30.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8058740-30.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ROQUE WILSON LEAO FERREIRA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ6 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, ao afastar a prescrição e julgar improcedente a pretensão autoral, omitiu-se quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não fixar a verba honorária e se a sua correção, em sede de embargos, configuraria reformatio in pejus, tendo em vista que o recurso de apelação fora interposto exclusivamente pela parte autora. III. Razões de decidir 3. Constatada a omissão, uma vez que o acórdão, ao proferir novo título judicial em substituição à sentença cassada, deveria ter estabelecido um novo capítulo condenatório referente aos honorários sucumbenciais. 4. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, constituem matéria de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. 5. À luz dos critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, e considerando a baixa complexidade da causa, afigura-se razoável e proporcional o arbitramento da verba honorária no patamar mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para sanar a omissão apontada. Tese de julgamento: "1. A cassação da sentença e o consequente julgamento de mérito pelo tribunal impõem a fixação de novo capítulo condenatório referente aos honorários sucumbenciais, sob pena de omissão. 2. Os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação, constituem matéria de ordem pública, podendo ser alterados de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, sem que isso configure reformatio in pejus.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8058740-30.2019.8.05.0001, oriundos da comarca de Salvador, figurando, como Embargante, ESTADO DA BAHIA e, como Embargado, ROQUE WILSON LEAO FERREIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça